Tribunal: TJSP
Processo: 2017871-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos que infirmem o estado de pobreza. Requisitos para concessão do benefício não comprovados. Decisão mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO, com determinação.